Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0715721-04.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDIA LIBNNI BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Anote-se a renúncia de uma das patronas da recorrente, conforme noticiado. Após, aguarde-se o trânsito em julgado. Certifique-se. Por fim, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito